Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-15.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002113-15.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA LUZ COSME DE MEDEIROS - CPF: 762.070.564-34 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (RECORRIDO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAME DE MAMOGRAFIA (SUS) COM CLASSIFICAÇÃO BI-RADS 4. EXAME POSTERIOR DE ULTRASSONOGRAFIA (PARTICULAR) COM RESULTADO DIVERGENTE. EXAMES DE NATUREZAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO TÉCNICO NO PRIMEIRO LAUDO. CLASSIFICAÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIAGNÓSTICO FECHADO. DEVER DE CAUTELA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DA LUZ COSME DE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face da FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE.

2.

A Recorrente alega, em síntese, que realizou exame de mamografia nas dependências da Recorrida, cujo laudo apontou a classificação "BI-RADS 4 - achados mamográficos suspeitos", indicando a necessidade de biópsia. Relata que, inconformada e angustiada com a possibilidade de câncer, realizou posteriormente, em clínica particular e às suas expensas, um exame de ultrassonografia, o qual apresentou resultado normal (BI-RADS 1). Sustenta que a divergência entre os laudos comprova o erro de diagnóstico da Recorrida, causando-lhe abalo psíquico e prejuízo financeiro.

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo quanto à existência do defeito no serviço e do nexo causal com o dano alegado.

4.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela existência de erro médico ou falha técnica no serviço de diagnóstico por imagem prestado pela Recorrida. É cediço na literatura médica e na jurisprudência que a mamografia e a ultrassonografia são exames de naturezas distintas, que utilizam tecnologias diferentes (radiação ionizante versus ondas sonoras) e possuem sensibilidades diversas para tipos específicos de lesões. A mamografia é o padrão ouro para detecção de microcalcificações e distorções arquiteturais, enquanto a ultrassonografia é frequentemente utilizada como exame complementar. Portanto, o fato de a ultrassonografia não ter detectado a alteração visualizada na mamografia não implica, automaticamente, que o laudo mamográfico estivesse incorreto.

5.

O laudo emitido pela Recorrida utilizou a classificação padronizada BI-RADS 4, que indica "anomalia suspeita" e sugere a realização de biópsia para confirmação diagnóstica. Tal classificação não constitui um diagnóstico definitivo de câncer, mas sim um alerta de risco que demanda investigação aprofundada. Ao classificar o achado como suspeito, o profissional médico agiu com a prudência necessária e esperada para o rastreamento oncológico, priorizando a segurança da paciente. A ausência de confirmação da patologia em exame posterior ou diverso (falso positivo em triagem) não caracteriza, por si só, erro médico, mas sim uma intercorrência possível e prevista nos protocolos de saúde, visando evitar o mal maior de um falso negativo.

6.

A Recorrente não produziu prova técnica capaz de desconstituir a validade do laudo mamográfico inicial, limitando-se a confrontá-lo com um exame de metodologia diversa (ultrassom). A Recorrida, por sua vez, demonstrou que a conduta adotada seguiu os protocolos médicos adequados, havendo, inclusive, parecer técnico nos autos (ID 322355999) explicando que a distorção arquitetural visualizada na mamografia pode não ser perceptível na ultrassonografia, justificando a divergência e a manutenção da suspeita para investigação via biópsia.

7.

Inexistindo prova de negligência, imperícia ou imprudência na elaboração do laudo, ou de defeito no equipamento utilizado, não há que se falar em falha na prestação do serviço. Consequentemente, não subsiste o dever de indenizar. O abalo psicológico decorrente da suspeita de doença grave, embora lamentável, é inerente ao processo de diagnóstico e investigação médica, não configurando dano moral indenizável quando o prestador de serviço age dentro dos padrões técnicos exigíveis. Da mesma forma, a opção da consumidora em realizar exame particular para "tirar a prova", em detrimento do seguimento pelo SUS ou da realização da biópsia indicada, constitui liberalidade que não enseja ressarcimento a título de danos materiais.

8.

Dessa forma, a sentença de improcedência analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 322356867), nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026